Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-58.2012.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000080-58.2012.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: FRANCISCO LAMARTINE DE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RÉU FALECIDO QUASE QUINZE ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO. PRECEDENTE PERSUASIVO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTO EM CONCORDÂNCIA COM O DISPOSITIVO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração 0000080-58.2012.8.05.0056, em que é embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e que é embargado o FRANCISCO LAMARTINE DE MENEZES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça